Tribunal: TJBA
Processo: 8180255-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180255-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: S. R. S. S. B. e outros

Advogado(s)
:
PEDRO BURGOS SOARES NETO, JOSE ROBERTO BURGOS FREIRE

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO ATÍPICO. REAJUSTE ABUSIVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a abusividade de reajuste aplicado a contrato de plano de saúde coletivo atípico e determinou a aplicação do índice da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou ausência de fundamentação adequada no acórdão embargado quanto à análise de relatórios de auditoria independente, argumentos sobre liberdade contratual, consequencialismo e aplicabilidade de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4 - O acórdão analisou expressamente a questão probatória e concluiu pela insuficiência das provas para justificar reajuste de mais de 70% quando o índice da ANS foi de 9,63%, destacando que a mera alegação de elevação de custos, desacompanhada de demonstração pormenorizada, configura violação aos princípios da informação adequada e da boa-fé objetiva.

5 - O acórdão enfrentou todas as questões essenciais à solução da controvérsia, analisando a natureza do contrato coletivo atípico ("falso coletivo"), a desproporcionalidade do reajuste aplicado, a insuficiência da comprovação da variação de custos e a violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

6 - Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com propósito de prequestionamento, estão sujeitos aos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º, IV e VI; CC, arts. 421, 422, 317 e 478; CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP; STJ, AgInt no AREsp 2043112/SP; Súmula 98/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8180255-90.2023.8.05.0001
, em que figura como embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como embargados
S. R. S. S. B. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04